Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736610-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: MOS CONSULTORIA E PROJETOS - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face da decisão (ID 75683009) que, nos autos do Pedido de Falência movido em desfavor de Prospec Engenharia Ltda., determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “(...) Fixo o depósito caução no valor de R$ 4.000,00. Nesse sentido, à parte autora para: (i) recolher as custas processuais iniciais; (ii) instruir os autos com documento comprobatório de que a pessoa que outorgou procuração aos advogados que atuam na causa, detém poderes para tanto; (iii) juntar protesto específico para fins falimentares com a identificação do recebedor; (iv) juntar as certidões simplificadas das partes; (v) efetuar o depósito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial.” O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, a despeito de o ato atacado ter sido nomeado decisão, é uma determinação de emenda à inicial que, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da exordial, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos deste eg. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.” (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)” (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS. DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e contra decisão interlocutória que condenou a parte ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de reforma da decisão de id 190083611 dos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem (i) em analisar a natureza decisória do ato judicial de id 190083611 dos autos originários que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e (ii) em saber se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil pode ser aplicada ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes não possui conteúdo decisório. A ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. 5. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 6. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Teses de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado não possui conteúdo decisório, bem como é irrecorrível por meio de agravo de instrumento. 2. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente”. Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.001, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a.” (Acórdão 1974431, 0728913-42.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) (grifou-se) E, ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, revela-se inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que, nos termos do art. 100 da Lei n.o 11.101/2005, da sentença que julga a improcedência do pedido ou indefere a inicial, cabe Apelação. Acrescente-se que a eg. 3a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina a complementação da petição inicial, sob consequência de extinção do processo, não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e sim por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. Confira-se o referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator